Tribunal: TJPA
Processo: 0005092-15.2016.8.14.0201
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0005092-15.2016.8.14.0201

RECORRENTE: NAYAN RENATO SOARES DE MOURA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DÚBIO PRO SOCIETATE
. TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO NATURAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Não há o que se falar em impronúncia, quando se verifica que a materialidade resta sobejamente comprovada por meio do Laudo nº 2016.01.001440-TAN/Declaração de Óbito nº 232211450, atestando como
causa mortis
do ofendido Anderson Dias Baía
“hemorragia interna devido ferida perfuro-contusa por PAF no abdômen e tórax”,
assim como os indícios de autoria encontram-se suficientemente demonstrados por meio dos depoimentos prestados, em Juízo, pelas testemunhas, todos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

2.
De outra banda, inexistem motivos para que se coloque em “cheque” a veracidade dos depoimentos prestados pelos servidores públicos da Polícia Civil, já que a prova testemunhal obtida por meio deles, quando seguras na narrativa dos fatos e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade até prova em contrário, pois esse tem sido o entendimento da jurisprudência em nossos tribunais.

3.
Por fim, não se deve olvidar que na fase de pronúncia vigora o princípio do
in dubio pro societate
e, assim, no caso de dúvida, decide-se desfavoravelmente ao réu. Somente quando é manifesta a inexistência do crime em questão ou dos indícios de sua autoria, pode ocorrer a improcedência da pretensão punitiva do Estado, o que não se configura no caso em apreço.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 17 à 25 de outubro de 2022.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato
.

Belém/PA, 17

de outubro de 2022

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Nayan Renato Soares de Moura,
contra a decisão proferida pelo Exmo. Sr. Claudio Hernandes Silva Lima, Juiz de Direito da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA, que o pronunciou com incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, incs. I e IV, do Código Penal brasileiro.

Narra a denúncia
, à ID 10105361, que no dia 24/04/2016, por volta das 21h30min, na Rua Coronel Juvêncio Sarmento (próximo ao nº 47), entre Travessa do Cruzeiro e Passagem Santa Rosa, Bairro Cruzeiro, distrito de Icoaraci, os denunciados Nayan Renato Soares de Moura e Hemerson Gernan Gouveia da Silva assassinaram a vítima Anderson Dias Baía com diversos disparos de arma de fogo.

Que a vítima estava no Bairro Pratinha quando recebeu um telefonema e logo após saiu com destino a Icoaraci pilotando uma motocicleta Honda Biz, placa QDV - 7109 PA.

Aduz que chegando em Icoaraci, ao trafegar pela Rua Coronel Juvêncio Sarmento, sentido Travessa do Cruzeiro em direção a Passagem Santa Rosa, precisamente em frente ao Condomínio Residencial México Cardoso, a vítima foi surpreendida com a presença dos dois denunciados, que seguidamente passaram a alvejá-la com catorze disparos de arma de fogo, atingindo-a na região do tórax, abdômen, costas e cabeça (nuca).

Que ato contínuo, Nayan e Hemerson fugiram em um carro de cor prata, que já os aguardava, ao passo que a vítima não resistiu aos ferimentos e faleceu no local da ocorrência.

Segundo a exordial do
Parquet
, acerca da motivação do delito, apurou-se que no dia 03/04/2016 a vítima supostamente teria participado de uma tentativa de assassinato contra Nayan, que acabou sendo baleado na perna, porém sobreviveu ao ataque; porém, a partir de então, Nayan decidiu vingar-se e consequentemente matar todos os envolvidos no alusivo atentado e para tanto solicitou o apoio de Hemerson, fato este que culminou no assassinato de Anderson Dias Baía.

Alega constar que a equipe de investigação anexou aos autos, uma filmagem e três áudios veiculados pelo aplicativo WhatsApp e atribuídos ao denunciado Nayan Renato Soares de Moura, o qual esclareceu ter identificado todas as pessoas que tentaram matá-lo, assim como afirmou que iria eliminar todos os demais envolvidos no referido episódio.

Que a conduta narrada perfaz o tipo descrito no Art. 121, §2º, incs. I e IV, c/c art. 29, ambos do CPB, pois se comprovou que o crime foi motivado pelo sentimento de vingança, razão pela qual incide a qualificadora referente ao motivo torpe.

Prossegue narrando a inicial do Órgão Ministerial que, por sua vez, igualmente comprovou-se que no momento do crime, a vítima foi surpreendida em via pública, sendo sumariamente executada com 14(catorze) disparos de arma de fogo, conforme detalhado na conclusão da Perícia de Local de Crime com Cadáver, o que tornou impossível qualquer chance de defesa.

Por fim, assevera a peça acusatória que a prova da materialidade se encontra comprovada por meio do Laudo de Necropsia Médico-Legal e Perícia de Local de Crime com Cadáver, anexados às fls. 34 e 36 a 71, respectivamente, enquanto a autoria delitiva possui indícios suficientes nos depoimentos testemunhais contidos nos autos.

Em razões recursais
, à ID 10105620, pugna a defesa pela impronúncia do recorrente, por absoluta falta de provas.

Em despacho
, à ID 10105627
, o Juízo
a quo
manteve a decisão recorrida.

Em contrarrazões
, à ID 10105626, o RMP de primeiro grau, Dr. Reginaldo César Lima Álvares, manifesta-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo total improvimento do recurso.

Nesta Instância Superior
, o 4º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, pronuncia-se pelo conhecimento e improvimento do Recurso Penal em Sentido Estrito interposto em favor de Nayan Renato Soares d Moura.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

- Da impronúncia

Insurge-se o Recorrente contra a decisão monocrática que julgou procedente a denúncia e o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, incs. I e IV, do Código Penal brasileiro.

Como cediço, a decisão de pronúncia, segundo prevê o art. 413, do CPPB, consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória,
bastando a existência dos indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime
, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio do
in dubio pro societate
, vigorante nesta fase processual.

No caso vertente, observa-se que a materialidade resta sobejamente comprovada por meio do Laudo nº 2016.01.001440-TAN/Declaração de Óbito nº 232211450,
à ID 1015557
, atestando como
causa mortis
do ofendido Anderson Dias Baía
“hemorragia interna devido ferida perfuro-contusa por PAF no abdômen e tórax”
.

Por seu turno, de acordo com a decisão ora guerreada, os indícios de autoria encontram-se suficientemente demonstrados por meio dos depoimentos prestados, em Juízo, pelas testemunhas Ciríaco Assunção dos Santos e João Batista da Conceição Alcântara, ambos IPCs que, de forma comedida, apontam ter sido o acusado o autor e ter participado do crime, consoante se verifica à mídia carreada aos autos, em audiência realizada à ID 60235228 (1º Grau).

Como se vê, as provas colhidas durante a fase inquisitiva e ratificadas em Juízo, demonstram a veracidade dos fatos descritos na inicial acusatória, subsumindo-se a tipificação imposta na decisão de pronúncia.

Dessa forma, diante dos depoimentos colhidos pelo Juízo singular, alternativa outra não restou àquela autoridade, senão pronunciar o Recorrente, cuja conduta deverá ser julgada pelo Tribunal do Júri, por força de preceito Constitucional, onde se dará o exame aprofundado da matéria.

De outra abanda, inexistem motivos para que se coloque em “cheque” a veracidade dos depoimentos prestados pelos servidores públicos da Polícia Civil, já que a prova testemunhal obtida por meio deles, quando seguras na narrativa dos fatos e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade até prova em contrário, pois esse tem sido o entendimento da jurisprudência em nossos tribunais.

Ressalte-se, ainda, que as testemunhas ouvidas em Juízo prestaram compromisso com a verdade e em nenhum momento foram contraditadas pela defesa do Recorrente que, por sua vez, acompanhou
ab initio
toda a instrução processual, daí não se pode falar em impronúncia, principalmente quando há indícios suficientes de autoria, como se verifica no caso em apreço.

Ademais, depreende-se que a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, onde o Magistrado
a quo
deu os motivos de seu convencimento, apreciando as provas existentes nos autos, porém, sem valorá-las subjetivamente, pois nesta fase, cumpre-lhe limitar-se única e tão somente, em termos sóbrios e comedidos, a apontar a prova do crime e os indícios da autoria, o que ocorreu sem dúvida no caso em apreço.

Assim sendo, não existem dúvidas acerca da competência do Tribunal do Júri para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, consoante determinação expressa no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal, c/c art. 78, inc. I, do Código de Processo Penal.

De outra banda, não se deve olvidar que na fase de pronúncia vigora o princípio do
in dubio pro societate
e, assim, no caso de dúvida, decide-se desfavoravelmente ao réu. Somente quando é manifesta a inexistência do crime em questão ou dos indícios de sua autoria, pode ocorrer a improcedência da pretensão punitiva do Estado, o que,
in casu
, não se configura.

Nesse sentido:

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGO 121, §2º, I, IV E VII, ARTIGO 155, §4º, IV E ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, III, C/C ART. 29 E 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO NATURAL. 1. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. DENÚNCIA FRÁGIL E INCONSISTENTE. IMPROCEDÊNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADOS NOS AUTOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
.
In casu
, a materialidade do delito imputado aos recorrentes decorre pelo Laudo de Necropsia Médico-Legal e Laudo de Levantamento de Crime com Cadáver (ID. 5833037 - Pág. 5/9). Os indícios de autoria delitiva, estes restam suficientemente demonstrados por meio dos depoimentos prestados pelas testemunhas arroladas, todas sob o crivo dos Princípios do contraditório e ampla defesa, as quais, durante a fase policial e no decorrer da instrução processual, asseveraram que os acusados teriam praticado o homicídio contra a vítima CANDIDO FELIX RODRIGUES DE SANTANA por motivo de vingança e após incorreram no crime de dano ao patrimônio público. Assim, convergindo os depoimentos testemunhais no sentido de incriminar os recorrentes da prática do crime pelo qual estão sendo acusados, bem como presentes outros elementos que venham a corroborar a
presença de indícios de autoria em direção ao mesmo, não há que se falar em impronúncia. Ademais, por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade, não é necessário que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação, de modo que, existindo nos autos indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, não se procede o pleito de impronúncia
. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(8886767, 8886767, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-03-21, publicado em 2022-04-08)

Ante ao exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter na íntegra a decisão recorrida.

É o voto.

Belém/PA, 17 de outubro de 2022

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 26/10/2022